Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE LUZ. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. Cabe ao autor o ônus de provar a alegação no sentido de ser da ré a responsabilidade do fornecimento dos serviços de água e energia elétrica do imóvel no qual reside. Se não produz nenhuma prova nesse sentido, assim como não demonstra ter sido a ré a responsável pela interrupção dos serviços essenciais mencionados, o julgamento de improcedência dos pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais merece ser mantido.